Tribunal: TJDFT
Processo: 0738371-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738371-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA BENEDITA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença coletiva no 0701152-50.2022.8.07.0018, ajuizada por MARIA BENEDITA FERREIRA acolheu parcialmente a impugnação cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 138316144 autos de origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal, na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da inobservância dos valores constantes das fichas financeiras no período de março e maio/2016 e de janeiro a outubro/2017 e para rubrica de representação no mês de março/2016, bem como por não ter considerado o valor pago em dezembro/2017 (ID 120143526). Viabilizado o contraditório, a credora expôs sua irresignação no ID 123333348. Em cumprimento à decisão exarada no ID 123759478, os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo, a qual anexou os cálculos no ID 134911902. É a exposição. DECIDO. De início, em relação ao excesso pertinente ao valor devido no mês de março/2016, observa-se que a exequente reconhece como indevida a importância originariamente apontada. Quanto ao valor apontado pelo executado como recebido no mês de dezembro/2017, correspondente à importância de R$ 1.515,35, tem-se que, em consonância com o cálculo apresentado pela parte exequente, a referenciada importância foi abatida nos meses de janeiro a outubro/2017; logo, não computada no cálculo como devido. De igual modo, observa-se que no cálculo apresentado pelo executado e, também, pela Contadoria Judicial, no mês de dezembro de 2017, não foi computada a diferença do décimo terceiro salário devido naquele mês. Assim, premente que se retifique o cálculo apresentado pela Contadoria unicamente para que no mês de dezembro/2017, seja incluída a diferença entre o valor recebido e o devido, no importe de R$ 686,81, e o reflexo de 13o salário do ano de 2017. À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO e determino a retificação do cálculo apresentado pela Contadoria em ID 134911902 apenas para que seja incluído, no mês de dezembro/2017, o valor referente à diferença entre o importe recebido e o devido, discriminado pela parte exequente como sendo de R$ 686,81, bem como o reflexo de 13o salário do ano de 2017. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários de sucumbência. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Em suas razões recursais, o ente federativo alega, em síntese, a parte agravada ao transcrever os valores pagos a título de VPNI-DÉCIMOS L1004/96, utilizou valores que não condizem com o que está nas fichas financeiras no período de março e maio/2016 e de janeiro a outubro/2017 e para a rubrica de Representação o mês de março/2016. Afirma não ter sido considerado o valor pago em dezembro/2017. Assevera a diferença de R$ 2.156,98 (dois mil e cento e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) no valor cobrado. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se de cumprimento de sentença coletiva que julgou procedente pedido em ação proposta pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal SINPRO/DF para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos referentes às gratificações de cargo comissionado/função gratificada incorporada nos proventos de aposentadoria dos professores substituídos. Na hipótese, como bem salientado pelo juiz singular, a exequente/agravada admitiu excesso no valor informado como devido no mês de março de 2016. Bem como explicado que o valor pago em dezembro/2017 fora compensado nos meses de janeiro a outubro de 2017, exatamente os meses com diferença apontada pelo agravante na fichas financeiras. Ainda, dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID 115116585 processo originário), não impugnados pelo Distrito Federal, constata-se que foram obedecidas as diretrizes da sentença exequenda, sendo observada a diferença devida à título de VPNI – Décimos (L 10004/96). Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora